Tribunal: STF
Processo: RE 79241
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
- Ação executiva. Carência. Obrigação decorrente de compra e venda de propriedade rural e rebanho bovino. Controvérsia sobre exceção de contrato não cumprido. Recurso extraordinário de que não se conhece, de acordo com a Súmula - 279 e 454.